Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0712372-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSUÉ DE ALMEIDA MARIANO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSUÉ DE ALMEIDA MARIANO, em seu próprio benefício, no qual se pode depreender que se alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, nos auto de n.o 0005227-24.2013.8.07.0008 (n.o 2013.08.1.005354-6), em trâmite perante o d. Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá. Verificando-se que o impetrante não é bacharel em direito, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar o feito e para que providenciasse a necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise dos pedidos (ID 16220367). A Defensoria Pública, por sua vez, peticionou esclarecendo que se trata de writ no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo nos autos da ação penal no 0005227-24.2013.8.07.00080, em trâmite perante o d. Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, na qual foram denunciados o paciente e mais 3 comparsas, pela prática das condutas previstas nos art. 121, § 2o, incisos I e III (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de meio cruel) e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal. (ID 16829653). Afirma que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 2.10.2017, com fundamento na conveniência da instrução criminal e que foram pronunciados, em 23.11.2018, como incursos nas penas dos art. 121, § 2o, incisos I e III (por 2 vezes) e art. 211 (por 2 vezes), ambos do Código Penal, tendo sido mantido o decreto da segregação cautelar. Acrescenta que foi interposto recurso em sentido estrito apenas pelo corréu Erasmo e que o d. Juízo da origem determinou que o recurso interposto subisse por instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo em relação aos outros pronunciados. Diz mais, que em 25.05.2019 foi determinada a designação de data para a sessão de julgamento, que foi agendada para 21.11.2019 e acabou por ser cancelada em razão do paciente encontrar-se preso por outros processos. Além disso, afirma que a nova sessão, designada para 16.04.2020, foi cancelada “como forma de aguardar o retorno dos autos em relação a ERASMO, o qual se encontra pendente de apresentação de contrarrazões recursais no Recurso Especial (fls. 716 e 753 do pdf)”. Argumenta, em resumo, que o paciente se encontra preso preventivamente por mais de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, que as sessões de julgamento foram canceladas pelo d. Juízo da origem “sob perspectiva de fato condicionado e incerto” e que, considerando a extrapolação do prazo global de segregação provisória do réu e a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do impetrante ao Conselho de Sentença, a prisão se tornou ilegal. Invoca ainda, diante do cenário relatado, a mitigação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo da prisão cautelar global. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão cautelar por não haver mais necessidade concreta para a garantia da instrução criminal ou, caso assim não entenda, a substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento. No mérito, requer a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Na hipótese dos autos consta que o paciente e mais 3 comparsas foram denunciados pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, incisos I e III, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP), praticados em desfavor de 2 (duas) vítimas. Das informações prestadas pelo d. Juízo apontado como coator perante o c. Superior Tribunal de Justiça, em 16.03.2020, observa-se que a sessão de julgamento foi cancelada considerando-se que o ora paciente estaria preso em razão de condenações em outros processos e por esse motivo teria sido determinado o adiamento das sessões como forma de aguardar o retorno dos autos em relação ao corréu que interpôs recurso em sentido estrito e encontrava-se pendente de apresentação de contrarrazões recursais. (ID 16113159, págs. 23/24). Quanto à necessidade da constrição cautelar da liberdade do paciente, o d. Juízo da origem destacou que na audiência ocorrida em 29.09.2017, uma das testemunhas (informante) noticiou que o paciente e outro codenunciado entraram em contato com ela, ameaçando-a. Além disso, o ora paciente ainda teria instruído a informante acerca do depoimento a ser prestado na aludida audiência. Destacou o d. Juízo, portanto, a imprescindibilidade da medida constritiva diante do perigo à instrução processual, demonstrada pelo comportamento dos acusados, motivo pelo qual medidas cautelares diversas do encarceramento não se revelavam cabíveis (ID 56385423, pág. 3). Com efeito, em exame perfunctório, não se vislumbra o alegado excesso de prazo e nem qualquer argumento que abale a imprescindibilidade da prisão preventiva. De mais a mais, pronunciado o réu, ao menos nesse juízo de cognição sumária, tem-se que se aplica, à hipótese, o Enunciado de Súmula n.o 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Destaque-se que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. A outro giro, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo apontado como coator, que deverá remeter a folha de antecedentes do paciente atualizada e esclarecida, bem como deverá informar a data do cumprimento do mandado de prisão e prestar demais informações que julgar pertinente. RETIFIQUE-SE a autuação para que consta como impetrante a Defensoria Pública do Distrito Federal e como autoridade coatora o d. Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator